Tribunal: TJES
Processo: 0000052-35.2022.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano Qualificado; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-19

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000052-35.2022.8.08.0031 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IAGO LUIZ LIMA DE QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –

ART.
2
1
D
O DEC. LEI 3688/41

E ART.
147
DO CP N/F DA LEI 11.340/06;
ART. 147 (2X) DO CP
–

ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE
–
FIXAÇÃO DA
PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL
– NÃO CABIMENTO –
INTELIGÊNCIA DO
S
ART
S
. 59
E 68
DO CP -

ALTERAÇÃO DO

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - RÉ
U
REINCIDENTE -
IMPOSSIBILIDADE -
RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE ESTEVE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO -
RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.
1
- Provadas materialidade e autoria dos crimes, impossível falar em absolvição. A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de ameaças doméstica ou familiar. Precedentes.
2
– Restando comprovado que o ilustre magistrado
“a quo”
aplicou a penas-base do recorrente com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a sua redução, que foi dosada em patamar adequado e proporcional, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
3
– Conforme a literalidade do artigo 33, §2º alínea “
c
” do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena aberto só pode ser deferido ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos
.
Logo, em função da reincidência certificada nos autos, deve ser mantido o regime inicial semiaberto.
4
- Tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal, a manutenção da prisão é medida que se impõe, eis que esta é consequência da sentença, que tem eficácia imediata.

5

- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000052-35.2022.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IAGO LUIZ LIMA DE QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000052-35.2022.8.08.0031 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IAGO LUIZ LIMA DE QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –

ART.
2
1
D
O DEC. LEI 3688/41

E ART.
147
DO CP N/F DA LEI 11.340/06;
ART. 147 (2X) DO CP
–

ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE
–
FIXAÇÃO DA
PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL
– NÃO CABIMENTO –
INTELIGÊNCIA DO
S
ART
S
. 59
E 68
DO CP -

ALTERAÇÃO DO

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - RÉ
U
REINCIDENTE -
IMPOSSIBILIDADE -
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE ESTEVE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO -
RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.
1
- Provadas materialidade e autoria dos crimes, impossível falar em absolvição. A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de ameaças doméstica ou familiar. Precedentes.
2
– Restando comprovado que o ilustre magistrado
“a quo”
aplicou a penas-base do recorrente com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a sua redução, que foi dosada em patamar adequado e proporcional, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
3
– Conforme a literalidade do artigo 33, §2º alínea “
c
” do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena aberto só pode ser deferido ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos
.
Logo, em função da reincidência certificada nos autos, deve ser mantido o regime inicial semiaberto.
4
- Tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal, a manutenção da prisão é medida que se impõe, eis que esta é consequência da sentença, que tem eficácia imediata.

5

- Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000052-35.2022.8.08.0031 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IAGO LUIZ LIMA DE QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
IAGO LUIZ LIMA DE QUEIROZ
, visando à reforma da sentença oriunda da Vara Única da Comarca de Mantenópolis, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes descritos nos artigos 21 do Decreto Lei 3688/41 e artigo 147, do Código Penal, com incidência da Lei 11340/06; e, artigo 147, do Código Penal (duas vezes) e artigo 163, parágrafo único, III, c/c art. 69, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 04 (quatro) dias de detenção, e, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de pisão simples, executando-se primeiro a pena de detenção, bem como o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto.

Na forma das razões, a defesa requer, a absolvição por insuficiência de provas; a fixação da pena-base no mínimo legal; a imposição do regime aberto para o cumprimento da pena. Por fim, pugna pelo direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões ministeriais, requerendo o improvimento do apelo.

Judicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, de lavra do Eminente Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Narra, em síntese, a denúncia que no dia 06 de março de 2022 o denunciado ofendeu a integridade física e ameaçou de causar mal injusto e grave a sua ex-companheira Mirian Labaia Delfino. Registra ainda que o acusado estava agressivo e ainda desferiu diversos chutes no compartimento de segurança da viatura, causando danos ao patrimônio público, assim como no percurso ao DPJ, proferiu ameaças contra os policiais, dizendo que os mataria após sair da cadeia.

Pois bem.

A materialidade encontra-se demonstrada no Boletim Unificado de fls. 06/07, fotografias de fls. 19/20, e Laudo Pericial de fls. 49/51, todos dos autos originários.

No tocante a autoria, observo que o acusado, em seu interrogatório, negou os fatos.

No entanto, a vítima Mirian, quando ouvida em juízo, é firme e segura em confirmar os termos da denúncia, ressaltando que:

“
(...
) quando ele voltou achou que estava brincando e pegou e jogou em cima da cama pegou o braço e colocou contra seu pescoço, que na hora disse que ele estava enforcando-a, mas ele negou e continuou por três vezes; quando seu irmão percebeu que ele estava agredindo-a mandou ele parar, falando que iria machucá-la, foi quando seu irmão conseguiu segurá-lo para que ela saísse debaixo dele e de dentro de casa; que depois disso ele ameaçou ela e seu irmão dizendo que iria quebrá-la e pegar a arma para poder matá-la (...)
”
.

Neste ponto, relembro que é pacífico neste colegiado o entendimento segundo o qual a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo porque praticados, de ordinário, na intimidade do lar, longe da presença de terceiros:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO ART. 147, DO CP, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI Nº 11.340/06. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 2. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº. 11.340/06). Ressalta-se que, nas infrações penais desta natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. 2. In casu, a concessão da suspensão condicional da pena é prejudicial ao apelante, visto que, em que pese sua pena final definitiva tenha sido fixada em 01 mês e 26 dias de detenção, em regime inicialmente aberto para cumprimento de pena, teria que se submeter, pelo prazo de 02 (dois) anos, às condicionantes previstas no § 2°, do art. 78 do CP, período este muito maior do que o imposto para o cumprimento de pena privativa de liberdade. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 016190005765, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)”.

Os agentes policiais, também vítimas, destacaram que:

“
(...) no dia do fato a vítima relatou que havia sido agredida e ameaçada, mas o acusado não se encontrava no local; que realizou junto ao colega de trabalho o patrulhamento nas proximidades pois, sendo a vítima, o IAGO tinha acabado de deixar a casa dela; que enquanto realizava o patrulhamento, retornou a rua onde reside a ofendida, momento em que foram abordados pelos populares, que relataram que Iago estava agredindo a vítima e o irmão dela; que foi realizada a abordagem e a prisão do acusado; que se recorda que, no Pronto Atendimento em que foram encaminhados vítima e ofensor, esse estava bem agressivo, e apertava suas algemas falando que queria se machucar com o fim de criar uma escusa perante o Delegado para que fosse liberado; que, durante o deslocamento de Mantenópolis para Barra de São Francisco, o acusado gritava ameaças de morte para os militares, tendo, naquela ocasião, manifestado interesse em representar contra o infrator; que Iago danificou o cofre da viatura ao dar vários chutes (...)”.

A partir dos relatos acima transcritos, percebe-se a existência de elementos de convicção suficientes para a condenação do recorrente nos crimes a ele imputados na inicial.

Da mesma forma se manifestou o Ministério Público de 2º Grau, ao consignar que “
Nesse contexto, o cotejo dos elementos probatórios concatenados nos autos permite segura conclusão acerca da prática dos crimes descritos na denúncia pelo ora apelante, não se sustentando a tese absolutória por insuficiência probatória
”.

No que se refere as penas-base aplicadas ao apelante, observo que não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria, tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal para a fixação da pena-base.

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 6.368/1976. DOSIMETRIA A PENA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA APREENDIDA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA E COORDENAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. (...).
4. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. 5. Na espécie, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, não se verifica qualquer constrangimento ilegal em razão do aumento operado, porquanto o aumento das penas-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte.
6.
Quanto ao pleito de aplicação do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas na Lei n.º 11.343/2006, o qual seria mais benéfico ao paciente, deve-se ressaltar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da impossibilidade de combinação de leis, por resultar em um terceiro diploma, não previsto no ordenamento jurídico. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 653.338/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)”.

Analisando a dosimetria procedida pela magistrada sentenciante, constato que não merece qualquer alteração, tendo em vista que esta seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e 68, do Código Penal, estando a reprimenda base imposta em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrente, vez que ostenta em seu desfavor ao menos 01 (uma) circunstância judicial desfavorável.

Vale destacar que a jurisprudência firmou entendimento de que, não é desproporcional a exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas máximas e mínima, por cada vetor negativo; ou 1/6 sobre a pena mínima. (STJ. AgRg no REsp 1919602/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Assim, as penas-base aplicadas na sentença, estão em consonância com a jurisprudência pátria, vez que o magistrado elevou em 1/8 (um oitavo) cada reprimenda base do recorrente, ao considera negativo o vetor dos antecedentes.

Adiante, o apelante busca pela imposição do regime aberto para cumprimento da pena.

Em vista da literalidade do artigo 33, §2º alínea “
c
” do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena aberto só pode ser deferido ao condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos.

Logo, em função da reincidência certificada nos autos a reprimenda do apelante deve ser iniciada no regime semiaberto, estando, portanto, idoneamente fundamentado pelo magistrado “a quo” a imposição do regime mais gravoso.

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 269 DO STJ. DESRESPEITO. SÚMULA N. 440 DO STJ E SÚMULAS N. 718 E 719 DO STF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido. Por essa razão, é desnecessária fundamentação específica para a imposição do regime intermediário, sem que isso caracterize desrespeito à Súmula n. 440 do Superior Tribunal de Justiça e às Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, cuja aplicação diz respeito a situações em que legalmente seja possível a imposição de regime mais brando, o que não é o caso dos autos. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)”.

Por fim, o recorrente pugna pelo direito de apelar em liberdade.

No entanto, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca de ser inadmissível o benefício, se o réu esteve recolhido durante toda a tramitação processual. Com efeito, seria um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de um título jurídico, ainda que recorrível, atestando sua culpabilidade.

Nas razões do édito condenatório, o magistrado sentenciante manteve a prisão preventiva do réu argumentando, para tanto, a permanência dos requisitos para a manutenção da custódia, nos termos das decisões anteriores. Destacou ainda que o réu responde/ respondeu a outras 04 (quatro) ações penais, pelos crimes de ameaça, tráfico de drogas, lesão corporal e crime contra patrimônio, demonstrando assim a necessidade da custódia para evitar a reiteração delitiva.

Neste sentido, verifico a razoabilidade da manutenção da constrição cautelar.

Outrossim, deverá o recorrente, que sofreu prisão cautelar durante todo o curso do processo, permanecer preso após a sua condenação, em razão da própria sentença condenatória recorrível.

Neste sentido, colaciono aresto similar à hipótese dos autos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos da orientação sedimentada por esta Corte, é incabível agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, concede ou rejeita pedido de liminar em habeas corpus. 2. Na hipótese, o pedido liminar foi indeferido, tendo em vista que o Juízo de primeiro grau, ao negar o direito de recorrer em liberdade, consignou na sentença penal condenatória que, "considerando-se que os acusados LUIS RICARDO e CARLOS ALBERTO permaneceram presos durante todo o procedimento penal, não poderão recorrer em liberdade, notadamente diante da condenação ora externada, que faz sugerir a necessidade da manutenção da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Insta acentuar que os réus ostentam intensa culpabilidade, perpetravam o tráfico de forma reiterada, em grandes quantidades e são pessoas perigosas, cujo convívio social, neste momento, deve ser impedido. Além disso, os réus são reincidentes específicos no grave delito de tráfico de drogas. Recomende-os no presídio em que se encontram". 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 634.148/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021)
”
.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E

N
EGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)